Tribunal: TJDFT
Processo: 0008941-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008941-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A execução está na fase de homologação de cálculos em relação a NOBERTO EUSTÁQUIO BASTOS, NORMA LÚCIA NERIS DE QUEIROZ e ODILA DE FÁTIMA PASSOS BARBOZA (ID: 28812105). As planilhas elaboradas pela Contadoria foram impugnadas pelo DF no ID: 31179898. Na realidade, o DF alegou o excesso de R$ 395,31. Malgrado a petição de ID: 31736872 e a fim de não mais prolongar a lide, intime-se o SINDIRETA para dizer se concorda com a impugnação do DF. Brasília, 27 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador